Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-23.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707448-23.2024.8.07.0017 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BRUNO ALVES OLIVEIRA MOURA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 70824759, dê-se vista aos advogados constituídos (Dr. Jacy Ferreira Guimaraes e Dr. Amantino Alves da Costa) para apresentarem as razões recursais do apelante BRUNO ALVES OLIVEIRA MOURA (ID 69807756). 2. Após, dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.